Tribunal: TJSP
Processo: 1008931-19.2021.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, que lhe acarretaram sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Contrato de empréstimo consignado celebrado mediante fraude. Descontos indevidos realizados em folha de pagamento do benefício previdenciário da autora, que lhe acarretaram sérios transtornos, dada a natureza alimentar de seus proventos. Falha na segurança do serviço bancário. Negligência do banco evidenciada. Responsabilidade civil configurada. Danos morais indenizáveis caracterizados. Indenização fixada em R$ 3.000,00 na r. sentença. Admissibilidade de sua majoração para o importe de R$ 5.000,00, corrigidos a partir da data do acórdão. Descabimento, no entanto, do pleito de que seja o réu condenado à repetição do indébito em dobro, à falta de prova de que tenha a autora impugnado previamente, pela via administrativa, os descontos efetuados em folha de pagamento do seu benefício previdenciário. Conduta maliciosa e contrária à boa-fé objetiva da instituição financeira não configurada. Repetição simples do indébito determinada, descabida a dobra na espécie. Juros legais de mora incidentes sobre a indenização por danos morais que devem ser computados desde a data do ato ilícito [primeiro desconto indevido] por se tratar de responsabilidade civil extracontratual (Súmula 54, STJ). Sentença em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente, mas em maior extensão. Recurso provido em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.